Tribunal: TJMT
Processo: 0006368-13.2019.8.11.0055
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO – ALVARÁ JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA E CONDENAÇÃO DO REQUERENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – DOCUMENTOS QUE AFASTAM A ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
A simples declaração de pobreza, por si só, não se revela suficiente para prescrever o deferimento do pedido de gratuidade da justiça, máxime se a prova documental apresentada não corroborou a tese de se tratar o postulante de pessoa que não tenha condições de arcar com as despesas do processo que propôs.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006368-13.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ORIVALDO CLAUDIO MACHADO - CPF: 106.210.401-34 (APELANTE), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), JESSE MARCELO CLAUDIO MACHADO - CPF: 707.523.541-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0006368-13.2019.8.11.0055

APELANTE: ESPOLIO DE ORIVALDO CLAUDIO MACHADO

APELADO: JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo requerente de Alvará Judicial
Espólio de Orivaldo Cláudio Machado representado por Jesse Marcelo Cláudio Machado
.

AÇÃO
:
Alvará Judicial no
6368-13.2019.811.0055
apresentado pelo
Espólio de Orivaldo Cláudio Machado representado por Jesse Marcelo Cláudio Machado
, aqui recorrente
.

SENTENÇA (Juízo da 5a Vara Cível de Tangará da Serra)
:
Homologou a desistência do pedido
e
indeferiu pedido de justiça gratuita, bem assim condenou o requerente ao pagamento de custas processuais
.

Defende a concessão da justiça gratuita ao argumento de que a simples afirmação de impossibilidade de arcar com as despesas é suficiente para o deferimento do benefício e também por não ter condições de suportar as custas processuais, equivalente a R$5.954,59.

Alega que os bens do
Espólio
estão imobilizados no Inventário, cujo processo, ele requerente, aqui apelante, não tem acesso.

Ao final, pede o provimento do apelo e a reforma do comando da sentença que indeferiu seu pedido de justiça gratuita.

Sem contrarrazões por se tratar de pedido de jurisdição voluntária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020